Tribunal: STF
Processo: ARE 1537883
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 309 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO: REPRESENTAÇÃO GENÉRICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, QUE NÃO CARACTERIZA ATIVIDADE SINGULAR OU ESPECIALIZADA. 



    1. No julgamento do RE 656.558-RG (Tema 309, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 26/2/2025), o Plenário desta CORTE consolidou entendimento no sentido de que é lícita a contratação de advogados privados por entes públicos em situações excepcionais, quando configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência de que a atribuição seja exercida pelos membros da advocacia pública. 



    2. No presente caso, apesar da instituição de Procuradoria pelo Município de Caiabu/SP, houve a contratação de escritório de advocacia para realização de atividades próprias do órgão municipal (representação perante o Tribunal de Contas do Estado).



    3. Tal atuação incumbe à Procuradoria, inclusive por força do art. 21, inciso III, da Lei Complementar 02/2006, do Município de Caiabu, de modo que a contratação de escritório de advocacia para tal mister ofende o estabelecido por esta CORTE no julgamento da ADI 6.331/PE (Tribunal Pleno. Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 25/4/2024).



    4. Agravos internos aos quais se nega provimento.